Tribunal: TJSP
Processo: 1003052-36.2017.8.26.0666
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Falta de citação do réu. Ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Ação julgada extinta, sem julgamento de mérito (art. 485, IV do NCPC).
Apelação. Alegada extinção irregular da ação. Ocorrência. Falta de manifestação do autor que caracteriza inércia e que não dispensa a intimação pessoal da parte. Carta

Ementa:
Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Falta de citação do réu. Ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Ação julgada extinta, sem julgamento de mérito (art. 485, IV do NCPC).
Apelação. Alegada extinção irregular da ação. Ocorrência. Falta de manifestação do autor que caracteriza inércia e que não dispensa a intimação pessoal da parte. Carta de intimação enviada para endereço errado. Intimação inválida. Extinção afastada. Recurso provido.